Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-33.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1002548-33.2021.8.11.0011.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MIRASSOL D ́OESTE.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 04/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DEVIDOS - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
4. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
5. Assim, o servidor público contratado temporariamente, que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002548-33.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.778.831-48 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DEVIDOS - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

3.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

4.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

5.

Assim, o servidor público contratado temporariamente, que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022